Tribunal: TJDFT
Processo: 0734164-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0734164-41.2024.8.07.0000 PACIENTE: VALMIR MENESES DE ARAUJO IMPETRANTE: BEATRIZ XAVIER DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada BEATRIZ XAVIER DA COSTA em favor de VALMIR MENESES DE ARAÚJO, ante a manutenção da prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal. A impetrante alega que o paciente sofre manifesto constrangimento ilegal, apresentando versão dos fatos no sentido de que a prestação dos serviços de jardinagem não cumpridos foi entabulada por seu filho ISRAEL ANDRADE MENESES, de início sem o seu conhecimento, mas que, posteriormente, assumiu a responsabilidade pela execução, que não ocorreu por completo porque a síndica do condomínio em que foram realizados não efetuou o pagamento devido, motivando o abandono do serviço pelo paciente. Desse modo, o acusado não teria auferido vantagem ilícita nem tencionado prejudicar terceiros, afastando a configuração da prática delituosa. Prossegue negando que o paciente responda a outros processos por fatos similares e acentua que possui condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, primariedade e bons antecedentes, além de ocupação lícita, sendo o único provedor da sua família. Entende, assim, que não há motivo para supor que o paciente se furte à aplicação da lei penal, nem que a medida extrema seja necessária para garantia da ordem pública, pois ausente a periculosidade, donde faz jus à concessão de liberdade provisória, impondo-se, se for o caso, medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). Aponta ainda fundamentação insuficiente no decreto prisional, citando jurisprudência em socorro de sua tese, e conclui com pedido de concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente e, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares alternativas. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. No caso, em que pese à argumentação do impetrante, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília nos autos n. 0716714-82.2024.8.07.0001, que versam representação da autoridade policial pela prisão preventiva do ora paciente e de seu filho ISRAEL ANDRADE MENESES, conforme se transcreve a seguir: Da análise dos autos, verifico que se vislumbra o fumus comissi delicti na prova da materialidade do crime, o que se extrai da prova constante dos autos, sobretudo no estelionato sofrido pela vítima e cuja autoria, segundo apontam as investigações, é atribuída, a princípio, aos representados. Conforme se apurou, os representados teriam figurado em outras 28 (vinte e oito) ocorrências policiais, relacionadas às págs. 3-5 do ID 195039988, a grande maioria em decorrência da prática de atos idênticos ao ora investigado, utilizando-se do mesmo modus operandi, tudo a revelar que os investigados fazem do crime o seu meio de vida e sustento. Conforme noticiado na representação, o indiciado Israel figura como autor em 04 (quatro) inquéritos policiais, sendo um por homicídio tentado, (ocorrência policial n. 137/2013 – 33a DP), outro por homicídio consumado mediante uso de arma de fogo (ocorrência policial n. 1.368/2013 – 33a DP) bem como um por lesão corporal e ameaça praticados no contexto da Lei Maria da Penha (ocorrência policial n. 1.392/2013 – 33a DP), constantes da folha de antecedentes penais juntada em ID 195041363. É de se consignar a informação de que Israel foi preso em 2014, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado e que em 2021, após ter sido beneficiado pela saída temporária, ele não retornou ao cárcere e, em função do descumprimento do benefício, passou a ostentar novamente a condição de procurado. Conforme apurado durante as investigações, o indiciado Israel, entre os anos 2014 e 2023, salvo brevíssimos intervalos, permaneceu preso e, portanto, sem atividade laboral regular. Com a obtenção de livramento condicional em janeiro de 2023, e na companhia do pai Valmir Meneses de Araújo, passou a, dolosamente, ludibriar proprietários de casas e síndicos de condomínios na região do Plano Piloto. Ressaltou-se nos autos que com pouco mais de 01 (um) ano em liberdade, o autor Israel já figura como autor – em alguns casos na companhia do pai – em três ocorrências policiais registradas com a natureza de estelionato, fazendo uso do mesmo modus operandi. Após se apresentarem como jardineiros e conseguirem a confiança das vítimas, os autores, assim que conseguem receber uma quantia a título de adiantamento, não concluem o serviço, chegando, em muitos casos, a sequer dar início ao trabalho. Merece especial atenção a contumácia dos representados na prática de delitos patrimoniais, conforme demonstra as inúmeras ocorrências policiais mencionadas no corpo da representação. Nesse cenário, não resta dúvidas de que os representados vêm fazendo da prática de crimes contra o patrimônio o seu meio de vida. O periculum libertatis ressalta da urgente necessidade da segregação dos representados, na medida em que a liberdade deles representa afronta à ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito objeto da investigação policial e sua contemporaneidade com os requisitos ensejadores da prisão. Ademais, encontra-se presente o risco concreto de reincidirem na prática de crimes contra o patrimônio, caso permaneçam em liberdade, o que demonstra a necessidade de decretação de sua custódia. Uma vez em liberdade, a julgar dos elementos de prova coletados até o momento, os representados encontrarão os mesmos estímulos para continuar delinquindo, demonstrada sua premente periculosidade. Presentes, pois, os requisitos para o decreto de sua prisão preventiva, no caso, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a fim de coibir a prática de novos delitos semelhantes ao dos autos, uma vez evidenciada sua periculosidade social. (id 195866761 dos autos de origem) Sublinhei. Como visto, inegável que os elementos dos autos principais apontam para a materialidade do crime e os indícios da autoria, ao passo que o periculum libertatis foi bem configurado pelo decisório, afinal, reconheceu-se que o paciente possui outras ocorrências por práticas delituosas semelhantes e sucessivas, realizadas em companhia do filho, o que é particularmente grave e revela recorrência na senda criminosa, tudo a indicar a sua periculosidade e o consequente o risco que sua liberdade representa à ordem pública, frente à possibilidade de reiteração delitiva. Assim, diante dos elementos constantes dos autos, tenho que, num primeiro exame, não estão presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, sendo insuficientes, por ora, as medidas cautelares alternativas eventualmente aplicáveis (art. 319, CPP), sem prejuízo de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, pelo órgão colegiado competente. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator